Tribunal: TJDFT
Processo: 0704833-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704833-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULHO HUGO PAULO DA SILVA AGRAVADO: LUIZ ALBERTO MENDES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JULHO HUGO DA SILVA em face do LUIZ ALBERTO MENDES, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, no processo de reintegração de posse n. 0701772-86.2022.8.07.0010, não conheceu do pedido formulado em sede de reconvenção, nos seguintes termos: A parte requerida postulou usucapião em sede de reconvenção, ao argumento de que o autor não demonstrou a propriedade do bem, e que também não há condomínio "pro indiviso", segundo alega (ID 139700876). Nos termos do art. 557, do CPC: "Art. 557. Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa." Além disso, não se revela possível desenvolver pedido de declaração de domínio do imóvel por usucapião na via eleita por causa própria natureza do pedido, o que demanda rito especial para seu conhecimento. Nesse sentido, confiram-se os precedentes do e. TJDFT (sem grifos no original): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVA TESTEMUNHAL. NOVA PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MELHOR POSSE. JUSTO TÍTULO. Art. 1.201 DO CÓDIGO CIVIL. USUCAPIÃO. DISCUSSÃO. INVIABILIDADE. BENFEITORIAS. ESPECIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Considerando que os documentos anexados pelo réu/apelante se referem a gleba diversa da ora discutida, deve ser prestigiada a melhor posse exercida pelo autor/apelado, detentor de justo título (art. 1.201 do Código Civil). 2. Inviável o pedido contraposto de usucapião em sede de ação de reintegração de posse (CPC/2015 557). Precedentes do STJ. 3. A ausência de especificação das benfeitorias realizadas e de seu valor inviabiliza os pedidos de retenção e de indenização, aduzidos pelo requerido. 4. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1340703, 07061625620188070005, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVA DA POSSE. AUSÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO. USUCAPIÃO. PLEITO PETITÓRIO. NÃO CABIMENTO. 1. A ação possessória tem por fundamento a ofensa à posse, matéria fática, a qual não pode ser comprovada, exclusivamente, pela juntada do título de propriedade. 2. Não comprovada a posse, não há que se falar em reintegração de posse, ainda que se trate do proprietário do imóvel, cujo título somente é apto para fundamentar ação de natureza petitória. 3. Inviável o pedido contraposto de usucapião em sede de ação de reintegração de posse (CPC/2015 557). Precedentes do STJ. 4. A Súmula 237 do STF (que admite a alegação de usucapião como matéria de defesa) aplica-se às ações petitórias, que versam sobre o domínio, e não às possessórias, nas quais a discussão gira exclusivamente em torno da posse. 5. Negou-se provimento aos apelos. (Acórdão 1127339, 20171110021559APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 2/10/2018. Pág.: 587/597) Assim, indefiro o processamento da reconvenção, bem como indefiro o pedido de alínea "f", ID 139700876, formulado por decorrência do pedido principal da reconvenção ora rejeitada. Tendo em vista os documentos anexados ao ID 144140506, defiro os benefícios da justiça gratuita ao réu. Cadastre-se no PJe. Intime-se a parte autora para apresentar réplica à contestação e documentos apresentados no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Na sequência, intimem-se as partes para que possam especificar as provas que pretendam produzir em eventual e futura dilação probatória, definindo os motivos da produção de novas provas, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Advirto que, caso desejem produzir prova oral, deverão juntar os róis e dizer se pretendem a intimação da parte contrária para prestar depoimento pessoal, informando qual ponto controvertido pretendem esclarecer com a produção da prova oral. As testemunhas deverão ser intimadas nos termos do art. 455 do Novo Código de Processo Civil. Caso pretendam produzir prova pericial, deverão juntar quesitos de perícia e, se desejarem, indicarem assistente técnico. Caso pretendam produzir novas provas documentais, que venham anexas à resposta ao presente despacho. Caso a parte já tenha formulado pedido de provas anteriormente, manifeste-se quanto a persistência no interesse na realização da prova declinada. A ausência de manifestação será entendida como desistência da prova declinada. Não realizando os pleitos da forma acima determinada, preclusa estará a oportunidade de fazê-lo e, portanto, a dilação probatória pretendida. Após, não havendo manifestação ou dizendo as partes que não têm interesse na realização de provas, façam-se os autos conclusos. A parte ré agrava. Em suas razões, aduz, em suma, que: (i) o Juízo de origem indeferiu o processamento da reconvenção e não analisou o mérito da questão apresentada em sede reconvencional; (ii) o Enunciado n.o 237 da Súmula do STF permite que a usucapião seja deduzida como matéria de defesa; (iii) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Ao final, pede: Ante o exposto, requer o conhecimento e provimento do recurso para que: a) Seja determinado o efeito suspensivo ao recurso, a fim de se evitar a concretização de prejuízos decorrentes da decisão prolatada pelo juízo de piso; e b) No mérito, a reforma da decisão para determinar o processamento da reconvenção e análise de seu mérito. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O recurso é cabível e tempestivo. O agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. A questão controvertida diz respeito à possibilidade de se deduzir o pedido de usucapião em demanda possessória, como matéria de defesa, conforme o Enunciado n. 237 da Súmula do STF. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, o agravado ajuizou ação de reintegração de posse em face do agravante, afirmando ser o legítimo possuidor do imóvel objeto do litígio. O agravante, em sede de contestação, apresentou reconvenção pleiteando seja declarada a aquisição originária da propriedade por meio da usucapião. O Juízo de origem não conheceu da reconvenção, sob o argumento de que não é possível pleitear a usucapião enquanto perdurar a demanda possessória, salvo em relação a terceiro alheio à lide. A questão central do presente caso está circunscrita na possibilidade de se opor a usucapião, como matéria de defesa, em sede de reconvenção, no âmbito de uma demanda possessória. Como se sabe, nas demandas possessórias o objeto de análise deve ser a situação possessória, não se atendo às questões petitórias. A arguição da usucapião como matéria de defesa foi pensada em relação às demandas petitórias, nas quais se opõe a chamada “prescrição aquisitiva” em face do direito de propriedade. No caso das demandas possessórias, a arguição de usucapião como matéria de defesa não pode ter por objeto a declaração do domínio, mas tão somente a discussão a respeito da melhor posse. No caso concreto, em que pese não possa ser processado o pedido de usucapião, tendo em vista a natureza da demanda possessória (posse x posse), a arguição de usucapião como matéria de defesa deve ser interpretada como discussão a respeito da melhor posse, sem que isso enseje título judicial capaz de declarar a aquisição da propriedade de forma originária. Além disso, as demandas possessórias possuem natureza dúplice, fato que torna desnecessária a apresentação de reconvenção para que o réu possa pedir a proteção à sua posse. Entendo, portanto, que não restam caracterizados os requisitos da urgência e da probabilidade do direito. Por fim, saliento que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Publique-se Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2023 14:37:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador